Tribunal: TJDFT
Processo: 0751201-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ELEITORAL EM ENTIDADE ASSOCIATIVA. NULIDADE DO ATO DE INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA. VIOLAÇÃO A ESTATUTO SOCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por associado contra a associação, objetivando a declaração de nulidade do ato da Comissão Eleitoral que indeferiu o registro de chapa no processo eleitoral da entidade. Alega-se que, após correções em irregularidades inicialmente apontadas, a Comissão indicou novas pendências e indeferiu o registro da chapa sem conceder novo prazo para regularização, contrariando o Estatuto da associação. A sentença declarou a nulidade do ato e confirmou tutela anteriormente concedida. A associação apelou, defendendo a legalidade do indeferimento.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a comissão eleitoral violou o Estatuto Social da entidade ao indeferir o registro de chapa eleitoral sem conceder prazo para saneamento de irregularidades não apontadas inicialmente; (ii) estabelecer se houve legalidade e isonomia no tratamento conferido às chapas concorrentes no processo eleitoral da associação.
III. Razões de decidir
3. A comissão eleitoral, ao apontar novas irregularidades na segunda análise da candidatura da chapa e indeferir o registro sem a concessão do prazo de dois dias úteis previsto no parágrafo único do art. 77 do Estatuto da associação, viola expressamente a norma estatutária aplicável.
4. As irregularidades indicadas — como erros de grafia, falta de matrícula e inadimplência de componentes — são passíveis de correção, devendo, portanto, ter sido oportunizado o saneamento antes do indeferimento definitivo.
5. A conduta da comissão eleitoral caracteriza tratamento desigual entre as chapas, uma vez que erros formais semelhantes na chapa adversária não foram objeto de qualquer apontamento.
6. A alegação de que a comissão não detém competência para indeferir o registro contradiz a própria prática adotada, já que a mesma comissão deliberou e indeferiu expressamente a inscrição da chapa.
7. A mera divulgação do edital nas redes sociais e na sede da entidade não supre integralmente os deveres de publicidade, especialmente diante da ausência de comunicação por e-mail e das dificuldades de acesso físico dos associados.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 11; Estatuto da APCEF/DF, art. 77.